Tribunal: TJSP
Processo: 0004682-22.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada acusada da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Eiva não caracterizada – Pleito de absolvição do

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciada acusada da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a agentes de segurança penitenciária) – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Eiva não caracterizada – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para falta média ou leve – Inadmissibilidade – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pela agente – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004682-22.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante TAMIRIS AILA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004682-22.2020.8.26.0996
2
Voto no 16829
Agravo em execução no 0004682-22.2020.8.26.0996
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : TAMIRIS AILA DE SOUZA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciada acusada da prática de
falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência
a agentes de segurança penitenciária)
Preliminar de
nulidade da decisão que homologou a conclusão da
sindicância instaurada para a apuração do fato, por
ausência
de
fundamentação

Decisão
judicial
adequadamente fundamentada Eiva não caracterizada
Pleito de absolvição do agravante por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para
falta média ou leve
Inadmissibilidade
Conjunto
probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza
grave praticada pela agente
Perda de 1/3 dos dias
remidos bem justificada na sentença homologatória proferida
pelo d. Juízo das Execuções Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 74/76 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM da 5a RAJ, de Presidente Prudente, por meio
da qual foi reconhecida a falta grave praticada em 11.6.2019 pelo
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o seu i.
Advogado às fls. 1/2, arrazoando o agravo às fls. 3/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004682-22.2020.8.26.0996
3
Alega o i. Advogado, em síntese, que: (1) deve ser reconhecida
a nulidade da decisão judicial que homologou a falta grave atribuída a
TAMIRIS, porque desprovida de adequada fundamentação; (2) a
sentenciada deve ser absolvida, em razão da precariedade probatória;
(3) o fato deve ser desclassificado para falta de natureza média ou
leve; e, ainda, (4) que a perda dos dias remidos deve ser reduzida ao
mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão judicial (determinando a
perda de 1/3) não teria sido adequadamente motivada.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 15/22. À fl. 23 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 83/88).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. Não comporta acolhimento, desde logo, o pedido de
reconhecimento da nulidade da decisão judicial que homologou a falta
grave atribuída a TAMIRIS, por suposta ausência de fundamentação.
De fato, verifica-se que o r. Julgador expressou com clareza os
fundamentos que o levaram a homologar a decisão proferida no
procedimento administrativo instaurado para apurar a mencionada
falta, tendo destacado, inclusive, que ele tramitou sem qualquer
irregularidade ou ilegalidade, observado o direito de defesa do
sentenciado (fls. 74/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004682-22.2020.8.26.0996
4
E, ainda que se pudesse considerar a decisão breve ou concisa,
tal não conduziria ao reconhecimento da sua nulidade ou
irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial a seguir
exemplificado:
SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - NULIDADE INEXISTENTE. "Somente a
sentença não motivada é passível de nulidade, a fundamentação sucinta ou deficiente não a
invalida". (STJ - 5a Turma - RHC no. 2.392-6/RS - RELATOR:- Min. Flaquer Scartezzini - DJU
17/12/92, pág. 24257).
SENTENÇA - Alegação de nulidade diante de fundamentação sintética - Eiva não
reconhecida - Improvimento. - A sentença deve conter a indicação dos motivos de fato e de direito
em que se funda, ainda que sintéticos, pois concisão não é sinônimo de ausência de motivação,
nem
prolixidade
é
penhor
de
fundamentação
densa.

(RJDTACRIM,
VOLUME
5
JANEIRO/MARÇO/1990, PÁG. 171, Rel. CORRÊA DE MORAES).
"O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJSP, 115.207, JTJ 259/14).
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'”.
1. De absolvição não se pode cogitar.
O exame dos elementos de convicção constantes dos autos
revela que o comportamento de TAMIRIS caracterizou falta disciplinar
de natureza grave prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP.
Isso porque, de acordo com a sindicância reproduzida às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004682-22.2020.8.26.0996
5
24/71, no dia 11.6.2019, ela se recusou a voltar para a cela em que
habitava após o banho de sol, descumprindo as ordens das agentes de
segurança penitenciária.
Interrogada, TAMIRIS admitiu os fatos, dizendo que, por não
estar
bem
psicologicamente,
resolveu
permanecer
no
pátio,
“recusando a tranca” (fls. 46/47).
Natalia Shimbata Ravazzi e Rita de Cassia Pelim, as agentes de
segurança penitenciária, também confirmaram a infração disciplinar
(fls. 43/46).
No tocante aos depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária, cabe destacar que os Tribunais do país têm se
manifestado repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. Os
depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004682-22.2020.8.26.0996
6
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
E, ausente qualquer indício de que os fatos ocorreram de forma
diversa da mencionada, é forçoso concluir que a infração disciplinar
praticada pela agravante ficou demonstrada.
3. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza
média ou leve também não pode ser acolhido.
Os
elementos
de
convicção
apurados
na
sindicância
demonstram que TAMIRIS, ao descumprir ordem direta emanada das
agentes penitenciárias, violou a norma contida no artigo 50, inciso VI,
cc. artigo 39, II e V, da LEP, segundo a qual,
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
'(...)
'II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;”
'(...)
...
'Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
'(...)
'VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei...”
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulado nas razões recursais.
4. No mais, não prospera o pleito de redução da perda dos dias
remidos ao mínimo legal, uma vez que a decisão judicial
(determinando a perda de 1/3) não teria sido adequadamente
motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004682-22.2020.8.26.0996
7
De fato, embora a Lei no 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum
novo critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento
de limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa
referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e adequada, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, cabendo observar, a esse respeito, que o
injustificado descumprimento de ordem emanada das agentes de
segurança penitenciária não poderia, por óbvio, ser considerado de
pouca gravidade a ponto de ensejar consequência mais branda do que
a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a data da falta.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator